Tribunal: STF
Processo: ARE 1415524
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-09
Data de publicação: 2023-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. REINTEGRAÇÃO DE POLICIAL MILITAR COM PAGAMENTO DOS SOLDOS REFERENTES AO PERÍODO DA SUA EXCLUSÃO DOS QUADROS DA CORPORAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. ENVOLVIMENTO EM CHEFIA DE BANDO ARMADO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA PRIVADA. PROVA EMPRESTADA. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA SANCIONATÓRIA APLICADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA INFRAÇÃO DISCIPLINAR. VINCULAÇÃO OBRIGATÓRIA AO PARECER DA COMISSÃO PROCESSANTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO QUE NÃO SE MOSTRA EXCESSIVA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA POR OUTRO FUNDAMENTO, EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.



     1. A controvérsia gira em torno do ato que excluiu o autor, ora apelado, das fileiras da corporação militar do Estado da Bahia por suposto envolvimento em chefia de bando armado e prestação de serviço de segurança privada, na cidade de São Desidério/BA.



    2. Resta evidenciado no presente caderno processual que fora dado ao servidor, na seara administrativa, o pleno conhecimento do conteúdo do processo disciplinar, de seus documentos, decisões e provas, sendo inteiramente possível a utilização das referidas provas emprestadas na instrução do PAD nº Correg/Set-01-03/2013, por ter sido respeitado a ampla defesa e o contraditório.



    3. Desse modo, não há que se falar em anulação do ato demissional por não observância da necessidade de motivação, como assinalado no pronunciamento judicial sub examine.



    4. No mais, não se apresenta antagônico o relatório da comissão processante com as provas produzidas nos autos, mostrando-se imotivada a discordância da autoridade julgadora por contrariar o disposto no art. 87, caput e § 1° c/c art. 86, parágrafo 4º, ambos, do Estatuto da PM/BA, evidencia-se injusta e ilegal a sanção demissória.



    5. Recurso de apelação do Estado da Bahia a que se dá parcial provimento, mantendo-se a procedência da ação por outro fundamento, em sede de reexame necessário.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, incisos XXXV e LIV; 42; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Noutra giza, razão assiste ao recorrido quando defende que a decisão do Comandante-Geral da Polícia Militar, ao aplicar a sanção demissional, teria sido contrária ao disposto no art. 84 da Lei estadual nº 7.990/2001 (Estatuto da PM/BA) ante a ausência de demonstração inequívoca da contradição entre o posicionamento da Comissão Processante (que opinou pela sua inocência) e as provas produzidas no processo disciplinar.



    Sobreleva ressaltar, nesse contexto, que nenhum óbice há ao Poder Judiciário proceder a revisão de ato administrativo disciplinar quanto a sua legalidade, não se podendo falar, por isso, em invasão do mérito administrativo.



    (...)



    Vê-se então, que a regra é no sentido de que a autoridade que instaurou o processo disciplinar, julgue-o em conformidade com o relatório da Comissão Processante, exceptuando-se quando as conclusões do colegiado contrariar o lustro probatório dos autos. A vinculação é tal que, “Reconhecida pela Comissão a inocência do policial militar, a autoridade instauradora do processo determinará o seu arquivamento” (art. 86, parágrafo 4º, Estatuto da PM/BA).



    Assim, não se mostra razoável, nem proporcional, a aplicação da sanção de demissão ao servidor pautada unicamente em suposta prática de atos delituosos que teriam sido por ele praticados, sem que haja demonstração inequívoca de contradição entre o posicionamento da Comissão Processante e as provas do processo.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente